Tribunal: TJSP
Processo: 2126690-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença, determinou a expedição de ofício ao hospital indicado pelo agravante para que informe a data dos pedidos e efetiva de realização dos procedimentos objeto da liminar, bem como se houve recusa da agravada em tais solicitações e, em caso positivo, em que datas
Cabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença, determinou a expedição de ofício ao hospital indicado pelo agravante para que informe a data dos pedidos e efetiva de realização dos procedimentos objeto da liminar, bem como se houve recusa da agravada em tais solicitações e, em caso positivo, em que datas
Cabimento.
Ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença, para apurar a quantidade de dias de descumprimento da liminar concedida. Agravada que, como prestadora de serviços, tem a incumbência de manter registrado em seu sistema informatizado a relação de todos os estabelecimentos nos quais foram realizados os tratamentos do agravante. Portanto, além da expedição de ofício já determinada pela decisão recorrida, a agravada deverá fornecer a relação de todos os estabelecimentos nos quais foram realizados os tratamentos do agravante para que sejam igualmente oficiados e informem a data dos pedidos e efetiva de realização dos procedimentos objeto da liminar, bem como se houve recusa da agravada em tais solicitações e, em caso positivo, em que datas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126690-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante RONALDO
DAVID
ALVES
FILHO,
é
agravado
GOLDEN
CROSS
ASSISTENCIA
INTERNACIONAL DE SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126690-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38104 FLP
2
VOTO No: 38104
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126690-45.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
AGTE: Ronaldo David Alves Filho
AGDA: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de
fazer, em fase de liquidação de sentença, determinou a expedição
de ofício ao hospital indicado pelo agravante para que informe a
data dos pedidos e efetiva de realização dos procedimentos objeto
da liminar, bem como se houve recusa da agravada em tais
solicitações e, em caso positivo, em que datas
Cabimento.
Ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença,
para apurar a quantidade de dias de descumprimento da liminar
concedida. Agravada que, como prestadora de serviços, tem a
incumbência de manter registrado em seu sistema informatizado a
relação de todos os estabelecimentos nos quais foram realizados os
tratamentos do agravante. Portanto, além da expedição de ofício já
determinada pela decisão recorrida, a agravada deverá fornecer a
relação de todos os estabelecimentos nos quais foram realizados os
tratamentos do agravante para que sejam igualmente oficiados e
informem a data dos pedidos e efetiva de realização dos
procedimentos objeto da liminar, bem como se houve recusa da
agravada em tais solicitações e, em caso positivo, em que datas.
Recurso provido.
Irresignação em face da decisão de f. 432 que, em ação de
obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença, determinou a expedição de ofício ao
hospital indicado pelo agravante para que informe a data dos pedidos e efetiva de
realização dos procedimentos objeto da liminar, bem como se houve recusa da requerida
em tais solicitações e, em caso positivo, em que datas.
Sustenta o agravante: (i) foi diagnosticado com câncer cerebral e
desde outubro de 2010 a agravada negou a realização de exames de suma importância; (ii)
ajuizada ação de obrigação de fazer foi arbitrada multa cominatória no valor de R$ 500,00
por dia de descumprimento da liminar que determinou a realização dos exames e
tratamentos prescritos; (iii) realizou seu tratamento em diversos hospitais, clínicas e
consultórios médicos; (iv) nenhuma das partes pleiteou a produção de provas e, tendo a
agravada descumprido ordem judicial, deve ser determinada a inversão do ônus da prova;
(v) no caso de dúvida acerca da quantidade de dias de descumprimento da liminar, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126690-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38104 FLP
3
unidades de saúde nas quais realizou tratamento devem ser oficiadas para que, ao final, os
231 dias de descumprimento da liminar sejam comprovados.
Não foi formulado pedido de concessão de liminar.
Contraminuta às f. 483/511.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de
sentença, na qual foi determinada a expedição de ofício ao hospital indicado pelo agravante
para que informe a data dos pedidos e efetiva de realização dos procedimentos objeto da
liminar, bem como se houve recusa da agravada em tais solicitações e, em caso positivo,
em que datas.
Primeiro, se conhece do recurso porque da leitura do agravo é
perfeitamente possível se inferir que a decisão recorrida é a de f. 432 dos autos originários.
Além disso, o recurso está devidamente fundamentado, preenchidos os requisitos de
admissibilidade,
Isto superado, passa-se a analisar o que mais se alegou.
Por ocasião do julgamento da apelação n.o 0005553-77.2011, de
minha relatoria, ficou assentado que a agravante “não demonstrou a obediência ao
comando judicial em sede de contestação, limitando-se a acostar documentos somente com
a apelação, que por não terem sido submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, nem
sequer podem ser apreciados, sob pena de suprimento de instância. Não restou
demonstrado, portanto, a pronta disponibilização do procedimento cirúrgico e exames
necessários pelo autor.”
Foi remetida para a fase de liquidação de sentença a apuração dos
dias de descumprimento da liminar, ressaltando-se que o referido acórdão transitou em
julgado em 28/04/2016.
Iniciada a fase de liquidação de sentença, o agravante informou que
a liminar foi descumprida por 154 dias (f. 18 dos autos originários).
Apresentada exceção de preexecutividade, foi parcialmente
acolhida pela de decisão de f. 159/161 dos autos originários para reconhecer o excesso de
execução em relação aos honorários sucumbenciais.
Foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126690-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38104 FLP
4
qual foi dado provimento. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que deferiu
parcialmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o valor
a ser apurado equivale a simples conta aritmética. Cabimento. A execução
extrapola os limites da determinação judicial. Quando do julgamento da
apelação foi reduzida a pena cominatória, tendo sido relegada a apuração de
seu cumprimento e quantificação para liquidação de sentença, prestigiando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor devido às astreintes
deverá ser apurado em fase de liquidação, e posteriormente executado.
Recurso provido. (AI n.o 2066764-41.2017 de minha relatoria, julgado em 25/04/2018).
Posteriormente a esse julgamento o agravante apresentou
manifestação nos autos originários (f. 256) retificando o valor do cálculo da multa devida
pelos alegados 154 dias de descumprimento da liminar.
Sobreveio, então, a decisão de f. 305/306 dos autos originários na
qual ficou consignado “Quanto à alegação de inexigibilidade da multa diária a versão
defensiva não merece prosperar. Isto porque o descumprimento da medida liminar não
pode ser objeto de prova pelo exequente, já que se exigiria a prova de fato negativo.
Caberia à executada, oportunamente, comprovar o efetivo cumprimento da ordem judicial,
o que jamais ocorreu. Assim, desnecessária a pretendida “liquidação do julgado”.
Interposto novo agravo de instrumento, a ele foi dado provimento.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença entendeu desnecessária a
liquidação. Cabimento. Quando do julgamento de agravo de instrumento
anterior, em exceção de pré-executividade, este Relator entendeu ser
necessária a liquidação. Conveniente que se proceda à liquidação, a fim de se
apurar o eventual valor devido a título de astreintes, evitando alegação de
nulidade e afronta à coisa julgada. Recurso provido. (AI n.o 2069159-35.2019 de
minha relatoria, jugado em 22/05/2019).
Nesse quadro, o agravante apresentou a manifestação de f. 363/367
dos autos originários, retificando novamente o valor do cálculo da multa devida pelos
alegados 154 dias de descumprimento da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126690-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38104 FLP
5
Às f. 419 dos autos originários o d. magistrado de primeiro grau
determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.
E às f. 432 dos referidos autos foi determinada a expedição de
ofício a um hospital indicado pelo agravante para que informe a data dos pedidos e efetiva
de realização dos procedimentos objeto da liminar, bem como se houve recusa da agravada
em tais solicitações e, em caso positivo, em que datas.
Esses são os fatos.
Passa-se a decidir.
Nos moldes do art. 370 do CPC cabe ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Portanto, ainda que partes não tenham requerido a produção de
provas, pode o juiz determiná-las de ofício.
Não obstante, respeitado o entendimento do d. magistrado de
primeiro grau, considerando que o agravante informou que realizou seu tratamento em
diversos hospitais, clínicas e consultórios médicos, não deve ser oficiado apenas um
hospital, mas todos os estabelecimentos nos quais foram realizados seus tratamentos.
A inversão do ônus da prova não foi objeto da decisão agravada e
não está sendo determinada neste momento. Tal requerimento deve ser feito em primeiro
grau, pena de supressão de instância.
Entretanto, a agravada, como prestadora de serviços, tem a
incumbência de manter registrado em seu sistema informatizado a relação de todos os
estabelecimentos nos quais foram realizados os tratamentos do agravante.
Portanto, além da expedição de ofício já determinada pela decisão
recorrida, a agravada deverá fornecer a relação de todos os estabelecimentos nos quais
foram realizados os tratamentos do agravante para que sejam igualmente oficiados e
informem a data dos pedidos e efetiva de realização dos procedimentos objeto da liminar,
bem como se houve recusa da agravada em tais solicitações e, em caso positivo, em que
datas.
Ressalta-se, no ponto, que não há que se falar em determinação
produção de prova negativa. Pelo contrário, basta que a agravada informe a data nas quais
foram realizados os pedidos para realização tratamento e quando foram autorizados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126690-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38104 FLP
6
JAMES SIANO
Relator